Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL À MÃE DA VÍTIMA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. OBSERVÂNCIA AOS REAJUSTES REMUNERATÓRIOS CONCEDIDOS À CATEGORIA FUNCIONAL À QUAL A VÍTIMA PERTENCIA. SÚMULA 490/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO INTERTEMPORAL. ART. 20 DO CPC/73. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Conquanto tenha sido determinado que no cálculo do pensionamento devem ser incluídas apenas as verbas vencidas e que a pensão mensal deve corresponder a 2/3 (dois terços) do salário que a vítima recebia, desde a data do evento até quando o ela completasse 25 (vinte e cinco) anos de idade; e que, a partir de então, a pensão seria devida na fração de 1/3 (um terço) do salário que a vítima recebia até a data em que completasse 71 anos, 8 meses e 12 dias de idade; incluídos no cálculo o importe correspondente ao 13o salário, férias e terço constitucional de férias, não se pode considerar o engessamento do salário percebido pela vítima para fins de realização dos cálculos, à luz da Súmula no 490/STF e do disposto no acórdão prolatado em sede de apelação, que reformou, em parte a sentença.
1.1. Da expressão “devidamente atualizada” constante do acórdão prolatado em sede de apelação depreende-se que o valor da remuneração líquida da vítima deverá ser atualizado em observância aos reajustes remuneratórios concedidos à categoria funcional à qual a vítima pertencia, pois a fossilização dos rendimentos da vítima à época em que ocorreu o sinistro acarreta prejuízo à exequente, porquanto não acompanha adequadamente os fatores econômicos-financeiros, como a inflação, de modo a preservar o seu poder de compra.
2. A corroborar, o STF, por meio da Súmula no 490, dispôs que “a pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores”, ou seja, o valor da pensão observará as ulteriores variações do salário mínimo, ocorridas anualmente, à luz do art. 7o da CF, com a finalidade de preservar o poder aquisitivo do trabalhador, mantendo o poder de compra com suas despesas básicas.
2.1. A aplicação do salário mínimo como parâmetro para a fixação pensão decorrente de ato ilícito ocorre na ausência de outro critério, por exemplo, na hipótese em que a vítima não exercia atividade laboral ou em caso de inexistência de comprovação dos rendimentos do indivíduo.
2.2. Em que pese o disposto, na espécie, a vítima percebia remuneração, sendo este o parâmetro a ser levado em consideração quando da fixação do pensionamento, e, por consectário, em observância ao disposto na Súmula 490/STF, aplicado por analogia ao caso, devem ser observados os ulteriores reajustes remuneratórios concedidos à categoria funcional à qual a vítima pertencia, para fins de atualização do valor do pensionamento, de modo a evitar a sua fossilização e a obstaculizar a preservação do poder aquisitivo do pensionista.
3. A jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...) Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado" (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019).
3.1. Considerando que a sentença foi prolatada sob a égide do CPC/1973 serão aplicadas as regras nele dispostas até o trânsito em julgado do feito.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.